Tribunal: TJDFT
Processo: 0717461-26.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. ACOLHIDA.

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu a suspensão do processo, em razão de pendência de Ação Civil Pública sobre o mesmo tema. Alega que os candidatos do concurso não ostentam a posição de consumidores, de forma que não incidiria as normas do CDC.

2. Em que pese não se tratar de relação de consumo e os candidatos não ocuparem posição de consumidores, é cediço que as normas do Código de Defesa do Consumidor atinentes às Ações Coletivas (Título III), juntamente com a Lei de Ação Civil Pública, Lei de Ação Popular, Lei Mandado de Segurança (arts. 21 e 22), Lei do Mandado de Injunção (arts. 12 e 13), dentre outras, formam um microssistema processual coletivo, e, portanto, se interpenetram e subsidiam.

3. A jurisprudência do STJ aponta nessa direção: “A lei de improbidade administrativa, juntamente com a lei da ação civil pública, da ação popular, do mandado de segurança coletivo, do Código de Defesa do Consumidor e do Estatuto da Criança e do Adolescente e do Idoso, compõem um microssistema de tutela dos interesses transindividuais e sob esse enfoque interdisciplinar, interpenetram-se e subsidiam-se.” (STJ, Resp 510.150/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 29.03.2004, Partes: Luciana Arrua da Silveira Ames x Ministério Público do Estado do RS).

4. No caso, cuida-se de direito individual homogêneo, em que o efeito da coisa julgada erga omnes somente beneficiará os autores das ações individuais, se for requerida sua suspensão no prazo de 30 dias, a contar da ciência do ajuizamento da ação coletiva, nos termos do art. 104 do CDC: Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.

5. Ressalto que o fato de a parte estar representada, nesses autos, por advogado particular, não afasta por completo a possibilidade de execução individual futura na ação civil pública, ainda mais por haver pedido de concessão de gratuidade de justiça.

6. Diante do exposto, com fundamento no art. 104 do CDC e, ainda, para evitar decisões contraditórios, DETERMINO o sobrestamento do presente processo até o julgamento final da ação coletiva, autos n. 0704841-73.